Tribunal: TJDFT
Processo: 0733291-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733291-80.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AUGUSTINHO MANOEL VICENTE RECORRIDO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 14 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CURADORIA ESPECIAL. VISTA PESSOAL. NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADOS. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. HIPÓTESE CONCRETA. PEÇA EM CUJO TEOR A PARTE REVELA TEXTUALMENTE CONHECIMENTO DO CONTEÚDO DA DECISÃO PROLATADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA CONFIGURADA. ART. 9o, §1o, DA LEI 11.419/06. 1. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade proferida nos autos. Desde esta decisão, o mesmo Defensor Público signatário da exceção de pré-executividade e do agravo registrou ciência nos autos em duas oportunidades. Além dele, outro defensor registrou ciência em seis outras ocasiões. Não bastasse isso, a Curadoria Especial suscitou questão de ordem destacando que não teria sido intimada da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. O conteúdo da petição revela ter conhecimento do ato decisório prolatado para desde então interpor agravo de instrumento. 2. Mesmo na época do processo físico, a jurisprudência já considerava que a vista dos autos pressupõe o conhecimento de todos os atos anteriores porque o advogado tem acesso à totalidade dos autos e pode examiná-lo de forma pormenorizada. No caso de autos eletrônicos, o acesso por advogado regularmente constituído equipara-se à realização de carga processual em processo físico. Ou seja, ao acessar o processo para o cumprimento de determinada intimação, o procurador tem acesso a todo conteúdo processual existente e de maneira indistinta, inclusive daqueles a respeito do qual não foi intimado. 3. O art. 9o, §1o, da Lei 11.419/06 prevê que as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo são consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Assim, muito embora não tenha havido intimação específica do agravante a respeito da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, ao ser intimado dos atos subsequentes, é presumível que o procurador da parte tomou ciência a respeito de todos os atos processuais até então praticados. 4. Negou-se provimento ao agravo. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigo 186 do CPC, porque a prática de atos processuais sem vista pessoal à Curadoria Especial autoriza o reconhecimento da nulidade suscitada. Em contrarrazões, o recorrido requer nos IDs 24259867 – Pág. 1 e 25153798 – Pág. 7 seja o recorrente condenado ao pagamento de sucumbência recursal no percentual máximo e que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada KAMILA LOPES CRUZ MENDES, OAB-DF 45.350. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Isso porque a Corte Superior entende que, estando “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC”. (AgInt no AREsp 1782092/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/4/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 186 do CPC, haja vista que o colegiado fez as seguintes considerações no ID 21960053 – Págs. 4/5 acerca do tema, verbis: A decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade foi proferida em 28/11/2019 (ID 50858291 - Pág. 1-3). Desde esta decisão, o mesmo Defensor Público signatário da exceção de pré-executividade e do presente agravo registrou ciência nos autos em 23/05/2019 (Edital 4866100) e em 28/05/2019 (Certidão 5444894). Além dele, outro defensor registrou ciência nas seguintes datas: em 24/04/2020 (Decisão 9485594), em 07/05/2020 (Decisão 9518583), em 12/06/2020 (Decisão 9982309), em 05/06/2020 (Edital 10011203), em 22/06/2020 (Edital 10011202) e em 05/08/2020 (Decisão 10902841). Não bastasse isso, em 18/06/2020, a Curadoria Especial suscitou questão de ordem (ID 62313291 - Pág. 1) destacando que não teria sido intimada da decisão (ID 50858291 - Pág. 1-3) que rejeitou a exceção de pré-executividade. O conteúdo da petição revela, sem sombra de dúvidas, ter conhecimento do ato decisório prolatado para desde então interpor agravo de instrumento. Diante da narrada cronologia dos fatos acima, não pode o agravante alegar desconhecimento a respeito da decisão (ID 50858291 - Pág. 1-3) que rejeitou a exceção de pré-executividade, pois a intimação dos atos posteriores faz presumir a sua ciência dos atos anteriores à sua intimação. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a Corte Superior também entende que, “No processo eletrônico, a ciência pessoal de todo o conteúdo do processo é presumida, em regra, com a intimação formal. Precedente”. (REsp 1766376/TO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 28/8/2020). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1881804/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/4/2021). No tocante ao pedido de condenação ao pagamento de honorários recursais majorados, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada KAMILA LOPES CRUZ MENDES, OAB-DF 45.350. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015